Tribunal: TJDFT
Processo: 0742025-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência e determinou ao réu que promovesse, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 35% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda (ao limite de R$ 3.634,35), sem que isso resultasse no vencimento antecipado de qualquer dos empréstimos, sob pena de multa a ser fixada. 1.1. Recurso aviado pelo banco requerido na busca pela reforma da decisão a fim de que permaneçam os débitos na conta corrente do autor, decorrentes de operações inadimplentes.

2. O agravado firmou junto ao banco requerido 3 empréstimos, cujas parcelas descontadas somam o percentual de 28,12% do contracheque do requerente, sendo que o autor possui mais 1 empréstimo com desconto em sua conta corrente, o que eleva o referido percentual 49% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida.

3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.3. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.4. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3.5. Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% do montante resultante da remuneração (limitação pretendida pelo autor na inicial), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.

4. Agravo de instrumento improvido.